Tribunal: TJDFT
Processo: 0716544-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0716544-18.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO ALBERTO CARDOSO, CARLOS MINORU MINAMI, DANIEL MATSUI, MARIA ELZA SOARES MARTINS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JULIO MARIA DE OLIVEIRA, CRISTINA MARIA VILELA SCHIAVONI OLIVEIRA D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de imediata suspensão do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.445.162-DF (ID 57778835), uma vez que a prestação jurisdicional nesta instância recursal já se exauriu. Não obstante, o pedido poderá ser formulado ao Juízo singular. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator